Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719139-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS REGO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID: Num. 167638775 PJe1 que concluiu “pelo desinteresse do exequente em promover os atos tendentes à satisfação do seu crédito em relação à penhora já promovida do imóvel ao ID 39426529, pág. 55/56”, determinando a desconstituição da constrição do referido bem”. Requer a manutenção da penhora sobre o bem. Sem preparo, ante a isenção legal do recorrente. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador